Tribunal: TJBA
Processo: 8008937-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008937-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: BRUNA LEAL FAUSTINO

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, GABRIELA DE SOUZA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. SOBERANIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDE CREDENCIADA APTA. COPARTICIPAÇÃO (TEMA 1032 STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral de internação psiquiátrica em clínica especializada (Clínica Holiste), pelo tempo clinicamente necessário, conforme prescrição médica fundamentada para tratamento de esquizofrenia paranoide (CID F20.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a operadora pode limitar o regime de tratamento prescrito por médico assistente em situação de urgência; (ii) se a mera alegação de existência de rede credenciada afasta o dever de custeio em estabelecimento indicado; e (iii) se é aplicável a coparticipação prevista no Tema 1032 do STJ quando ausente prova da cláusula contratual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196) e o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecem sobre interesses patrimoniais da operadora, sendo vedada a ingerência administrativa na terapêutica prescrita pelo médico assistente, conforme Súmula 302 do STJ.

4. Caracterizada a emergência (Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I), incumbe à operadora o ônus de provar a existência de vaga imediata em clínica credenciada apta ao atendimento integral (CPC, art. 373, II), sob pena de configurar desassistência fática e autorizar o custeio em rede privada.

5. A validade da cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica prolongada, fixada no Tema 1032 do STJ, pressupõe prova da pactuação expressa e do cumprimento do dever de informação, circunstâncias não demonstradas nos autos pela ausência do instrumento contratual, incidindo a proteção do Código de Defesa do Consumidor (Art. 46 e 54, §4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa ou limitação de internação psiquiátrica emergencial quando há prescrição médica fundamentada, incumbindo à operadora provar a disponibilidade imediata de rede credenciada apta. 2. A aplicação da coparticipação prevista no Tema 1032 do STJ exige prova da cláusula contratual expressa e clara, sem a qual prevalece o dever de custeio integral."

Referências: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 373, II; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI e 35-C; CDC, arts. 46 e 47; STJ, Súmula 302 e Tema 1032 (REsp 1.809.486/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008937-37.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada BRUNA LEAL FAUSTINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06